Tribunal: TJMT
Processo: 1029718-55.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1029718-55.2019.8.11.0041
RECORRENTE: JOSELINE DE SOUSA LEAL DA SILVA
RECORRIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por JOSELINE DE SOUSA LEAL DA SILVA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id. 91784496):
“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SEGURO DPVAT – REEMBOLSO DAS CUSTAS DE PREPARO – RECOLHIMENTO EM DOBRO POR TENTATIVA DO ADVOGADO DE SE ESQUIVAR DESSE PAGAMENTO UTILIZANDO-SE DA JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA AO AUTOR - SUBTERFÚGIO PARA AFASTAR A INCIDÊNCIA DO §5o DO ART. 99 DO CPC – MANOBRA PROCESSUAL RECONHECIDA – DEVOLUÇÃO APENAS DO PREPARO SIMPLES - RESSARCIMENTO PELO VENCIDO AO VENCEDOR DE TODAS AS DESPESAS QUE ADIANTOU – ART. 82, § 2o, DO CPC – HONORÁRIOS RECURSAIS – DESCABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Se o recurso é flagrantemente interposto somente com o objetivo de majorar honorários e não tendo o causídico recolhido o preparo no momento devido (art. 1.007, 4o, do CPC), dando assim causa à determinação do pagamento duplicado, é incabível obrigar a Seguradora à restituição em dobro em razão da própria desídia do profissional da advocacia, sendo devida somente devolução do preparo simples.
“É irrelevante, para efeito do art. 20, "caput" e § 2.o, do CPC/1973, que a parte ao fim vencedora da demanda tenha pontualmente sucumbido em determinado recurso, cumprindo ao vencido, vez que condenado definitivamente ao reembolso das custas e despesas processuais, a restituição do pagamento feito a título de preparo, de porte de remessa e retorno e de taxa de juntada de mandato judicial” (STJ, AREsp 1181332/SP).
“No âmbito da Terceira Turma, o tema relativo ao cabimento dos honorários recursais foi debatido por ocasião do julgamento dos EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ, erigindo, em regra, como condições à majoração dessa verba, os seguintes critérios: a) o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso; b) a fixação da verba honorária desde a instância primeva; c) que o recurso dê causa à abertura de determinada instância recursal; d) e que ainda não tenham sido atingidos, na origem, os limites previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85, em cada fase do processo (conhecimento ou cumprimento de sentença ou execução).”( STJ AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1.539.725 – DF).
(TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – n. 1029718-55.2019.8.11.0041, Relator (a): DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, j. em 24/06/2021).
A parte recorrente opôs embargos de declaração que foram rejeitados (id. 95208492).
A recorrente alega violação aos artigos: (a) art. 11o da Lei 13.105/15; (b) art. 278 da Lei 13.105/15; (c) artigo 502 da Lei 13.105/15; (d) artigo 505 da Lei 13.105/15; (e) art. 507 da Lei 13.105/15; (f) art. 523 da Lei 13.105/15; (g) art. 1.022 da Lei 13.105/15.
Recurso tempestivo (id. 96842979).
Contrarrazões em id. 99600975.
É o relatório.
Decido.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação do art. 1.022 do CPC
A partir da suposta violação ao artigo 1.022, do CPC, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido é omisso, porquanto não houve qualquer menção a preclusão da seguradora bem como ao fato da matéria já estar transitada em julgado.
Entretanto, observa-se que o acórdão, no voto condutor, constou as suas razões e deixou claro que não foram alterados os critérios da condenação em sucumbência, e sim ressaltada a impossibilidade de obrigar a Seguradora ao ressarcimento em dobro do preparo em razão da tentativa de manobra do próprio advogado para afastar a incidência do art. 99, §5o, do CPC, conforme trecho transcrito a seguir:
Desse modo, é devido o reembolso do preparo por força do § 2o do art. 82 do CPC, o qual dispõe que “ A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou”.
Entretanto, o recolhimento em dobro do preparo ocorreu devido ao reconhecimento da manifesta improcedência dos demais pedidos da Apelação, que configuravam manobra processual para que o advogado se utilizasse do benefício da justiça gratuita da autora para majorar os honorários fixados.
E é cediço que, nos termos do art. 99, §5o do CPC, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.
Assim, não tendo o causídico recolhido no momento devido (art. 1.007, 4o, do CPC) e tendo dado causa à determinação do pagamento duplicado, é incabível obrigar a Seguradora à restituição em dobro em razão da própria desídia do profissional da advocacia.
Portanto, é devido somente a devolução do preparo simples, como estipulado na origem.
Partindo dessas premissas, nota-se que não há omissão no acórdão, posto que o acórdão fundamentou as razões pela qual é devido somente a devolução do preparo simples, como estipulado na origem.
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 1.022, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso.
Deficiência de fundamentação e necessidade de identificação do dispositivo legal violado Súmula 284 do STF
Como é cediço, na interposição do recurso especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com a devida identificação do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF:
Súmula 284/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE CESSÃO DE COTAS. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULAS 5 E 7 DO STJ. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SUMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem, amparado nos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu que não restou caracterizado o enriquecimento ilícito dos requeridos, não estando configurada a hipótese de restituição de valores prevista no artigo 884 do Código Civil de 2002. Assim, alterar o entendimento do acórdão recorrido demandaria, necessariamente, reexame de fatos, provas, e do contrato social, o que é vedado em sede de recurso especial, em razão dos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. A parte recorrente não demonstrou, de forma direta, clara e particularizada, como o acórdão recorrido violou cada um dos dispositivos de lei federal apontados, o que atrai, por conseguinte, a aplicação da Súmula 284 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". 3. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp: 1582646 SP 2019/0273048-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 06/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2020)
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 557, § 1o, DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. SÚMULAS 282, 356 E 284 DO STF.
1. Não há de se falar de violação do art. 557, § 1o, do CPC/73 quando o colegiado mantém a decisão por não haver comprovação de efetivo prejuízo da parte.
2. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante o que preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
3. A admissibilidade do recurso especial reclama a indicação clara dos dispositivos tidos como violados, bem como a exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado a cada um deles, não sendo suficiente a mera alegação genérica. Dessa forma, o inconformismo se apresenta deficiente quanto à fundamentação, o que impede a exata compreensão da controvérsia (Súmula 284/STF).
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 461.849/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 2/5/2017, DJe 5/5/2017.)
No caso, em relação ao artigo: art. 523 da Lei 13.105/15, não restou demonstrado de forma individualizada e específica quais dispositivos de lei federal foram supostamente violados, bem como não explicitou como ocorreu a suposta violação, o que faz incidir a Súmula 284/STF.
Ressalta-se que a simples menção dos artigos violados não satisfaz para fins de afastamento da Súmula 284/STF.
Dessa forma, em que pese a parte recorrente tenha alegado violação aos mencionados artigos, não explicitou como ocorreu a suposta violação, o que faz incidir o óbice sumular supracitado, conduzindo à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Tem-se que nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível que se examine matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
A alegada suposta violação aos artigos (a) art. 11o da Lei 13.105/15; (b) art. 278 da Lei 13.105/15; (c) artigo 502 da Lei 13.105/15; (d) artigo 505 da Lei 13.105/15; (e) art. 507 da Lei 13.105/15, demonstram o nítido interesse da recorrente em reverter o julgado ao seu favor, sob a alegação de que deve-se manter a condenação já transitada em julgado da Seguradora, parte sucumbente da demanda, condenada ao ressarcimento integral das custas processuais em fase de cumprimento de sentença, incluindo o preparo em dobro por ela recolhido.
Contudo, alterar o entendimento firmado no acórdão demandaria o necessário ingresso nas premissas fático-probatórias dos autos, o que atrai por si só o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 489, § 1o, DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. ALEGADA AFRONTA AO ART. 1.022, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. SUPOSTA OFENSA À COISA JULGADA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO ADEQUADA. MANUTENÇÃO.
1. Na forma da jurisprudência do STJ, "para que se configure o prequestionamento, não basta que o recorrente devolva a questão controvertida para o Tribunal, em suas razões recursais. É necessário que a causa tenha sido decidida à luz da legislação federal indicada, bem como seja exercido juízo de valor sobre os dispositivos legais indicados e a tese recursal a eles vinculada, interpretando-se a sua aplicação ou não, ao caso concreto" (AgInt no REsp 1.890.753/MA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe 6/5/2021).
2. Caso concreto em que o Tribunal de origem não emitiu nenhum juízo de valor acerca do art. 489, § 1o, do CPC, nem sequer tendo sido instado a fazê-lo nos embargos de declaração opostos pela parte ora agravante, razão pela qual resta ausente seu necessário prequestionamento, nos termos da Súmula 282/STF.
3. Inexistência de afronta ao art. 1.022, II, do CPC, uma vez que a Corte de origem origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional (AgInt no AREsp 1678312/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 13/4/2021).
4. Rever as conclusões firmadas pelo Tribunal de origem a respeito dos limites objetivos da coisa julgada formada nos autos do título judicial que embasa a subjacente execução - de modo concluir que seu objeto seria diverso daquele contido na Execução n. 2004.71.00.016422-5, movida contra o INSS e a UNIÃO - demandaria o reexame de matéria fática, o que esbarra no óbice Súmula 7/STJ. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.861.500/AM, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 23/4/2021; AgInt no REsp 1.874.792/PE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 6/10/2021.
5. A fixação dos honorários advocatícios recursais decorrentes do desprovimento do apelo nobre em 10% sobre a verba honorária estabelecida pela Corte de origem não se apresenta exorbitante, porquanto adequada para remunerar o trabalho extra da Procuradoria Federal, consubstanciado na interposição de contrarrazões ao apelo nobre e, após, de contraminuta ao agravo em recurso especial.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1813130/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 02/12/2021)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmula 284 do STF e Súmula 07 do STJ), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça